Tribunal: TJPA
Processo: 0008956-33.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008956-33.2017.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: DEBORAH NOGUEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS QUANDO O AUTOR É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1- Em relação a alegação de interpretação errônea ao Tema 793 do STF. Não acolhimento. O presente julgado interpretou corretamente o tema indicado, aduzindo que, o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal. Deste modo, em situações saúde, em que resta demonstrada a necessidade de tratamento a pessoa comprovadamente hipossuficiente de recursos, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

2- Por outro lado, a Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

2. Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação da Fazenda Pública Estadual quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do Código Civil.

3- Recurso conhecido, e provido parcialmente à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008956-33.2017.8.14.0005
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
DEBORAH NOGUEIRA COSTA
, contra o Acórdão (ID Num. 3548697 - Pág. 1 a 12) que, conheceu dos recursos apelação, mas negou-lhes provimento.

A demanda foi originada de aço de obrigação de fazer proposta por Deborah Costa, assistida pela Defensoria Pública Estadual em desfavor do Município de Altamira e do Estado do Pará.

Relatou a autora que necessita do tratamento médico descrito na exordial, em razão de um nódulo na tireoide e por poder se tratar de um caso grave como neoplasia, lhe foi prescrita a realização do exame Ultrassonografia da Região Cervical. Alegou a autora que se encontra aguardando pelo tratamento do qual necessita, entretanto, apesar da gravidade e urgência do caso, até a presente data no houve a disponibilização do leito, motivo pelo qual ingressou.

Por fim, requereu a concessão de tutela antecipada para que os requeridos, por meio de suas Secretarias de Saúde, adotem as providências para o tratamento especializado, com encaminhamento a realização do exame, indicado na documentação anexada, em hospital especializado no estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, com a disponibilidade de leito e medicamentos imprescindíveis a sobrevivência da autora.

O juízo de piso, deferiu a tutela antecipada requerida na inicial (Num. 2270206 - Pág. 1 e 2).

Tanto o Estado do Pará, quanto o Município de Altamira apresentaram contestação (Num. 2270209 - Pág. 1 a 27 e Num. 2270212 - Pág.1 a 11 respectivamente), requerendo o desprovimento da ação.

Os Entes Públicos requeridos peticionaram nos autos, informando o cumprimento da tutela deferida pelo Poder Judiciário. (Num. 2270213 - Pág.1 e 2 e Num. 2270214 - Pág.1 e 2).

Réplica da autora (Num. 2270217 - Pág. 1 a 4).

Sobreveio sentença (Num. 2270218 - Pág. 1 a 14), confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando assim procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Assim, diante dos documentos que instruem a presente aço percebe-se a necessidade de confirmação nesta sentença da liminar proferida por esse juízo, ressaltando mais uma vez que afastadas as preliminares.

Pelo exposto, e considerando tudo o que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇO, nos termos da tutela antecipada pleiteada na exordial, determino a intimação dos requeridos, ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, para que, através de suas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, adotem as providências para a realização do exame Ultrassonografia da região Cervical da paciente DEBORAH NOGUEIRA COSTA, indicado na documentação anexada, em hospital especializado, seja vinculado ao Município de Altamira, seja no Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, para tratamento da autora, e, caso no haja disponibilidade de vaga para realização na rede pública estadual, que os requeridos, o custeiem na rede privada, até mesmo, se necessário for, em outro Estado da Federação, em razão do grave estado de saúde da autora, todo e qualquer insumo/item/medicamento/meio/exame/serviço/procedimento de que a requerente necessite em razão de seu quadro clínico, inclusive, caso necessário o deslocamento para localidade diversa do Município de Altamira/PA, o eventual transporte da autora, e de seu acompanhante, até o local para o qual será realizada sua transferência, e/ou procedimento/exame/serviço/tratamento e, após sua alta, de tal local de volta a seu local de residência, bem como eventuais diárias para ela própria e seu acompanhante, além do custeio de local adequado para que permaneçam na localidade envolvida durante o período de tratamento, NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, a contar da efetiva intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora nos termos do art. 537, NCPC, além de aplicação de multa, por ato atentatório ao exercício da jurisdição, nos termos do art. 77, IV, parágrafo único, NCPC. Porém, deixo de fixar valor à título de indenização por danos morais por entender ausente a comprovação de constrangimento ou desconforto que o ensejasse.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Isento de custas processuais.

Sentença no sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%), em favor da Defensoria Pública a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se.

Altamira/PA, 04 de fevereiro de 2019.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível Empresarial, privativa de Fazenda Pública da Comarca de Altamira/PA”

Inconformada a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de apelação (Num. 2270219 - Pág. 1 a 18), arguindo preliminarmente a perda do objeto da ação. No mérito, sustentou as seguintes matérias: 1 – “Escolhas Trágicas” e Discricionariedade Administrativa. Inexistência de Abusividade Governamental. Impossibilidade de Ingerência entre os Poderes. Análise Econômica do Direito. Jurisprudência do STF (ADPF 45/DF); 2- Da Inexistência de Direito Subjetivo Tutelado de Imediato. Políticas Públicas; 3- Do Princípio da Reserva do Possível. Limites Orçamentários. Universalidade do Atendimento. Intervenção do Judiciário. Violação de Princípios Constitucionais; e 4- Da Impugnação ao Elevado Valor da Multa. Da necessidade de Aplicação do Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Altamira também interpôs recurso de apelação (Num. 2270220 - Pág. 1 a 14) alegando preliminarmente a perda do objeto da ação e sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu: 1- Inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita dos entes públicos ao sistema único de saúde; 2- Da inexistência de previsão orçamentária prévia para execução da determinação judicial e 3- Condenação em honorários com base no valor da causa atribuída aleatoriamente pela autora.

Contrarrazões da apelada (Num. 2270221 - Pág. 1 a 6), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Num. 2551669 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário (Num. 3136841 - Pág. 1 a 9).

Os Desembargadores que compõe a 1ª Turma de Direito Público acompanhando o voto relator, conhecerem dos recursos, porém negaram-lhes provimento, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLÉSTIA GRAVE. RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1- O Estado do Pará e o Município de Altamira arguiram preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento.

2- Por seu turno, o Município de Altamira alegou a sua ilegitimidade passiva. Entendo que não merece acolhimento, pois acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso à saúde, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF.

3- No mérito, em relação a provável afronta a separação de podres, entendo que não posso acolhe-lo, pois, compete ao Poder Judiciário, uma vez judicializada a questão, determinar o adequado atendimento aos pacientes, já que é a própria Constituição Federal que dispõe ter a autoridade judiciária o poder-dever de reparar uma lesão a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

4- Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4- Em relação ao pedido de redução do valor da multa aduzindo-se ser exorbitante, entendo que não merece cabimento, pois primeiramente trata-se de uma demanda urgente, que não pode ser que não pode esperar e outra, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

5- No que se refere a alegação de Inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita, pontuo que não merece acolhimento, pois é pacífico o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever do Estado de garantir o acesso a saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

6- Entendo também que a falta de previsão orçamentaria não constitui óbice a concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias (Precedente: AgRg no Resp. 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Dje 21.6.2010)

7- Por fim, em relação ao inconformismo ao valor dos honorários, alegando que os mesmos tiveram como base valor aleatoriamente atribuído pela autora, entendo que, tal questionamento encontra-se preclusão, pois, deveria ter sido impugnado em preliminar de contestação, o que não correu no caso, só havendo tal questionamento no presente apelo.

8- Recursos conhecidos, mas desprovidos à unanimidade.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs embargos de declaração (ID. Num. 3584248), aduzindo que merece esclarecimento o julgando quanto a duas questões: 1- Responsabilidade dos Entes Públicos e o Tema 793 do STF e 2- Impossibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Conforme certidão (ID. Num. 4042232) após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Embargos de Declaração.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na precisa lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

O embargante asseverou a não aplicação do Tema 793 do STF no presente julgado, afirmando para tanto que deveria ter sido direcionada a obrigação primária ao Município.

No Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Nele, mostra-se desnecessária a discussão acerca de quem é o responsável pelo fornecimento do tratamento de saúde, eis que se trata de obrigação solidária entre os entes federativos, não podendo nenhum destes se eximir da obrigação, nem alegar ofensa à sua autonomia.

Por conseguinte, ressalta-se que o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal. Deste modo, em situações como a dos autos, em que resta demonstrada a necessidade de tratamento a pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

Desta forma, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524).

Portanto, tal questionamento não merece acolhimento, eis que no julgado, foi dado a interpretação que o Tribunal Excelso deu em seu julgamento.

Por outro lado, tem cabimento o questionamento do Estado acerca da impossibilidade de ser condenado a pagar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Digo isso, pois, a embargada foi representado pela Defensoria Pública que é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada, e não constitui personalidade jurídica própria.

Dessa forma, por não ter personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Nesse compasso, segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, observa-se no RESP 1199715.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Agravo Interno conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ. AgInt no AREsp1049833/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2017/0019190-9. T2 - SEGUNDA TURMA. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 02/05/2017)”.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicaço: DJe 12/04/2011).”

Essa é a orientação sumular do STJ:

“Súmula 421.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o IASEP ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado; 2. A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3.
A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 4. Sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação do IASEP quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC;
5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário. (2018.02102061-40, 191.511, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05)”

Portanto, sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal que a parte sucumbente, não há como condenar o Estado do Pará quanto a verba honorária, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC, assim como em atenção ao disposto na Súmula nº 421 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E DOU-LHES PROVIMENTO
,
apenas para reformar o acordão guerreado (ID. Num. 3548697 - Pág. 1 a 12) excluindo a obrigação do Estado do Pará em pagar honorários a autor patrocinado pela Defensoria Pública (Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça)
, mantendo o v. Acórdão embargado nos seus demais termos, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2021